Tribunal: STF
Processo: AO 2659
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-12
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de execução de sentença, transitada em julgado em 8/3/2023, pela qual os Requeridos foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios. 



    O dispositivo de tal decisão teve o seguinte conteúdo, no que interessa:



    “No que concerne aos honorários advocatícios, tem-se que os autores atribuíram à causa o valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), valor que, corrigido monetariamente pelo IPCA-E de 12/2014 até 03/2022 (extraído da calculadora do cidadão no sítio do Banco Central do Brasil na internet), corresponde a R$ 70.165,92 (setenta mil, cento e sessenta e cinco reais e noventa e dois centavos). Caracterizada a sucumbência, condeno os autores, de forma solidária, ao pagamento de honorários sucumbenciais, que ora arbitro no total de R$ 7.016,59 (sete mil e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos), a ser pago, em partes iguais, em favor das partes rés, Estado do Rio de Janeiro e União, nos termos do artigo 85, § 3º, I e II, c/c § 6º, do CPC de 2015.” 



    O requerente, Estado do Rio de Janeiro, pleiteia a intimação das partes requeridas, para que paguem, no prazo de quinze dias, o valor de R$ 4.029,81 (quatro mil, vinte e nove reais e oitenta e um centavos), atualizado até 12/2023, sob pena de acréscimo de 10% (dez por cento) de multa, bem como de honorários no mesmo percentual, conforme preceitua o artigo 523, § 1º, do CPC.



    É o relatório. Decido.



    A execução de quantia certa está assim regulamentada no Código de Processo Civil:



    “Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.



    § 1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.



    § 2º Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1º incidirão sobre o restante.



    § 3º Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.”



    “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.”



    Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO de cumprimento de sentença formulado. Intimem-se as partes requeridas para, querendo, procederem ao cumprimento da obrigação, ou, no prazo legal, oferecerem impugnação na forma dos arts. 523 e 525 do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de janeiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente